Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. EXERCÍCIO INFORMAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. EFEITOS DA NOMEAÇÃO A PARTIR DA PUBLICIDADE. REMUNERAÇÃO ANTERIOR INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 1.638,76, referente ao exercício da função comissionada de coordenador de plantão.
2. Em que pese a alegação de exercício informal de cargo em comissão no período de 26/09/2018 a 06/11/2018, o poder público está adstrito ao reconhecimento de exercício de cargo, para fins de remuneração, apenas se preenchidos os requisitos formais impostos pela Lei, em observância ao art. 37 da Constituição Federal e aos princípios da legalidade e publicidade do ato administrativo. Com efeito, a publicidade do ato administrativo é elemento essencial de validade e é imprescindível à eficácia do ato.
3. O ato administrativo é vinculado, cabendo ao administrador apenas a verificação da conformidade do ato com a lei, inclusive para nomeação e exoneração de servidor público para cargos em comissão. Nesse sentido é o que estabelece o art. 21 da Lei Complementar 840/2011: “O exercício de função de confiança inicia-se com a publicação do ato de designação (...)”.
4. Nessa linha, o ato administrativo que nomeia servidor a cargo em comissão só gera efeitos a partir da data da publicação, não sendo devido pagamento em período anterior, mesmo que o servidor tenha exercido de fato as atribuições da função, tudo em homenagem aos princípios da legalidade, publicidade e transparência exigidos dos atos administrativos.
5. No caso em tela, restou incontroverso que a autora foi nomeada para exercer o cargo em Comissão de Coordenador de Plantão do Departamento de Polícia Circunscricional da Polícia Civil do DF em 06/11/2018. Desse modo, considerando que no período em que a autora busca reconhecimento, a função comissionada foi exercida informalmente, não se há de falar em efeitos financeiros, a merecer reforma a sentença atacada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.